Tribunal: TJSP
Processo: 1004776-33.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguições preliminares de litispendência e de ilegitimidade processual passiva da corré Vilma – Afastamento - Serviços efetivamente prestados - Dever de arcar com o pagamento das correspondentes despesas, sob pena de enriquecimento ilícito – Correto reconhecimento –

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguições preliminares de litispendência e de ilegitimidade processual passiva da corré Vilma – Afastamento - Serviços efetivamente prestados - Dever de arcar com o pagamento das correspondentes despesas, sob pena de enriquecimento ilícito – Correto reconhecimento – Ausência de indício de vício de consentimento.

Apelo dos réus desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004776-33.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes VILMA
MARIA CRUZ e ANTONIO COSTA MALTA, é apelado SOCIEDADE
BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ (HOSPITAL
SANTA CRUZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.924
Apelação no 1004776-33.2020.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelantes: Vilma Maria Cruz e outro
Apelada: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz
Classificação: Prestação de serviços - Cobrança
t
EMENTA: Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de
cobrança - Sentença de procedência Manutenção do julgado
Cabimento
Arguições preliminares de litispendência e de
ilegitimidade processual passiva da corré Vilma Afastamento -
Serviços efetivamente prestados - Dever de arcar com o
pagamento
das
correspondentes
despesas,
sob
pena
de
enriquecimento ilícito
Correto reconhecimento
Ausência de
indício de vício de consentimento.
Apelo dos réus desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços hospitalares,
proposta por “Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa
Cruz” em face de Vilma Maria Cruz e Antônio Costa Malta, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar os réus
ao pagamento da quantia de R$ 14.668,67, corrigida monetariamente desde
o ajuizamento e acrescida de juros moratórios legais contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de
justiça fls. 61/62.
Aduzem
os
réus,
com
arguições
preliminares
de
litispendência e de ilegitimidade processual passiva da corré Vilma, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado carece de integral reforma à alegação, em síntese, de que o
nosocômio autor prestou atendimento ao réu Antônio, mas este deveria ter
sido transferido ao serviço público de saúde, eis que não tinha condições
para arcar com o respectivo pagamento. Sustentam que a corré Vilma foi
pressionada a assumir a reponsabilidade pelo débito, mas não devidamente
informada dos termos do contrato, bem como não acolhido seu pedido para
que o custeio do tratamento ocorresse pelo SUS ou fosse o paciente
transferido para o serviço público de saúde fls. 69/72.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto os apelantes são beneficiários da
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 76/85, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços de assistência médica hospitalar em favor
do paciente/réu Antônio Costa Malta, ocasião em que a corré Vilma se
responsabilizou pelos custos do tratamento.
Apontou o autor que os réus deixaram de efetuar o
correspondente pagamento, ao que postulou por sua condenação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância de R$ 14.668,67.
Citados, os réus apresentaram contestação sob mesmas
razões agora expostas em recurso, ao que sobreveio o decreto de
procedência, que não comporta qualquer tipo de modificação.
Por primeiro, não há que se falar em litispendência em
razão do processo no 1003844-50.2017.8.26.0161, autos em que os ora
apelantes pleiteiam, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
da ora apelada, a transferência ao Estado da responsabilidade por despesas
contraídas em hospital particular, tão somente por meio de argumento
ligado à insuficiência de recursos econômico-financeiros.
Tal ação declaratória foi julgada em agosto de 2017, com o
correspondente recurso inominado julgado em dezembro de 2017 (fls.
50/60).
Assim, haja vista que os pedidos formulados na mencionada
ação são distintos dos lançados na presente, bem como porque o
sentencionamento nos autos do processo no 1003844-50.2017.8.26.0161
ocorreu antes do ajuizamento desta ação, descabe falar em litispendência.
Também não há que se falar em ilegitimidade processual
passiva da corré Vilma, eis que figurou como responsável solidária pelo
pagamento das despesas médico-hospitalares contratadas às fls. 10/11.
No mérito, resta incontroverso que ocorreu a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços médicos por parte do autor, a justificar a exigibilidade da
correspondente contraprestação sob pena de enriquecimento sem causa,
certo que o montante sob cobrança sequer foi alvo de impugnação
específica.
Importante registrar que tanto a procura pelo hospital autor,
como a adesão ao mencionado contrato, foram feitas livremente pelos
réus, ou seja, eram sabedores de que se cuidava de instituição hospitalar de
natureza privada e que, inevitavelmente, as despesas, fixadas em patamares
condizentes com os serviços médicos prestados, seriam objeto de cobrança.
Nesse sentido: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES -
COBRANÇA
-
OBRIGAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
E
DO
BENEFICIADO EXISTÊNCIA. “Cabe aos corréus o cumprimento da
obrigação de pagar pelos serviços prestados, lançada em termo de
responsabilidade quando da internação, pois firmado livre e
espontaneamente
por
eles.”
(TJSP
Apelação
no
0029381-
93.2012.8.26.0564 - Relator Desembargador JOSÉ MALERBI - 35a
Câmara de Direito Privado - j. 02.12.2013)
Na hipótese, não há qualquer indício de vício de
consentimento na contratação ou de que os réus buscaram a transferência
do paciente para a rede pública de saúde, a impor a manutenção da
sentença de procedência.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do atual
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência em 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo dos réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30271
Apelação Cível no 1004776-33.2020.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelantes: Vilma Maria Cruz e Antonio Costa Malta
Apelado: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz
(Hospital Santa Cruz)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para DAR PROVIMENTO ao
recurso.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o hospital autor ver as rés
condenadas ao pagamento de quantia referente às despesas de sua internação e
tratamento.
O réu foi internado nas dependências da autora após situação de
emergência clínica (pico de pressão arterial), com consequente internação na UTI. Dessa
forma, está evidente nos autos que o autor entrou no hospital em situação de emergência
médica, sendo completamente abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de
saúde.
Ainda que o paciente estivesse ciente da natureza particular do
atendimento inicial, não podia presumir a gravidade de sua condição, que impôs imediata
internação e cirurgia, ante o risco de morte.
Frustrada a transferência para o SUS, não há como supor que os réus
estivessem de acordo com o tratamento particular, em verdade, não tiveram opção.
Consequentemente, evidente que a adesão ao contrato se mostra eivado de vício de
consentimento (estado de perigo), o que impõe desconsiderá-lo.
Ao saber da gravidade do quadro clínico, o réu e seu acompanhante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentaram a transferência para o SUS. No entanto, o tratamento teve que ser feito nas
dependências do autor, ante a natureza emergencial, frustrada a transferência para a
rede pública. Assim, não há dúvida do vício de consentimento que impede a exigibilidade
da quantia. Ademais, os valores apresentados violam o dever de informação prévia.
Nos termos do art. 156 do Código Civil em vigor, configura-se o estado de
perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente
onerosa. No caso, não havia alternativa ao apelante: ou ele internava em hospital
particular, ou ele falecia.
Quem assumiu eventual risco nesta situação foi o hospital, que ao colocar
no mercado a prestação de um serviço de extrema utilidade e necessidade pública, atrai
para si a possibilidade de realizar atendimentos de urgência, quando haja evidente risco
de vida do paciente, ainda que este não possa efetuar o pagamento correspondente.
Responsabilizar o recorrido pelo pagamento do período da internação no caso me tela
seria o mesmo que recusar atendimento a uma pessoa que fosse baleada em sua porta
de entrada ou entrasse em convulsão em suas dependências, pelo fato de não ter se
responsabilizado pelo pagamento respectivo.
Nesse sentido:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença que acolheu
os embargos, julgando improcedente a ação monitória. Insurgência da
autora. Inadmissibilidade. Serviços médico-hospitalares. Atendimento de
urgência. Vício de consentimento. Pela análise do caderno probatório
reunido aos autos, verifica-se que o paciente, Sr. Nivaldo Euzébio de
Oliveira, deu entrada na UTI do Hospital Edmundo Vasconcelos no dia 22
de fevereiro do ano 2018, "com diagnóstico de AVC hemorrágico

hematoma intra parenquimatoso parietal esquerdo e crise convulsiva,
antecedente de Parkinson e Sequela Polio", lá ficando internado até
11/04/2018. Demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente não
há que se falar na existência de tempo hábil para a escolha de um hospital
que pudesse prestar o atendimento emergencial, notadamente em função
do estado de perigo. E, nessa condição emergencial é que Nivaldo, marido
e genitor dos réus-embargados, foi socorrido às pressas pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em se tratando de situação excepcional, em que o que estava em risco
era a própria vida e, razão pela qual foi prestado imediato socorro,
inafastável a aplicação do preceito contido no artigo 156, do Código Civil,
em que a excessiva onerosidade torna anulável o negócio jurídico por
força do disposto no artigo 171, inciso II, do mesmo diploma legal.
Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004503-39.2018.8.26.0609; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da
Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
27/05/2019)
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar IMPROCEDENTE a
demanda.
Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas e
despesas processuais, fixadas em 15% sobre o valor da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372CE8D
7
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1373EC8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004776-33.2020.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.